Tribunal: TJES
Processo: 5021643-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021643-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVID SIMER DE VARGAS

AGRAVADO: AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA e outros (6)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021643-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAVID SIMER DE VARGAS

AGRAVADOS:
AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., HELTON ADÃO DE ARAÚJO, ARLETE DE FÁTIMA FERNANDES ARAÚJO, CESAR FERRARI FERNANDES ARAÚJO, THAI CAFÉ LTDA. E SÉRGIO BRAMBILLA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, em demanda de cobrança fundada em ação monitória ajuizada para recebimento de valores decorrentes da comercialização de café.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravante comprovou sua hipossuficiência financeira de modo suficiente a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo relativa (juris tantum) a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência.

O Magistrado pode indeferir o benefício quando existirem elementos que infirmem a alegada incapacidade financeira, mediante análise concreta e individualizada da situação econômica da parte.

A exigência de inscrição no CadÚnico não constitui requisito legal para a concessão da gratuidade, nem pode ser utilizada como critério exclusivo de aferição da hipossuficiência.

O Agravante não se desincumbe do ônus de comprovar sua incapacidade financeira ao apresentar apenas extrato isolado de conta poupança, sem demonstrar a totalidade de sua movimentação bancária ou patrimônio.

Documentos isolados que evidenciam gastos ordinários não comprovam impossibilidade de arcar com custas processuais.

A atividade econômica exercida pelo Agravante, consistente na comercialização de café em valor significativo, revela capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

A ausência de documentação abrangente, mesmo após determinação judicial, impede o afastamento da presunção de capacidade financeira.

A concessão indiscriminada da gratuidade compromete a finalidade do instituto e onera indevidamente o sistema judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos.

A concessão da gratuidade da justiça exige análise individualizada da capacidade financeira, não se limitando a critérios objetivos ou formais.

A ausência de comprovação documental suficiente autoriza o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, Tema Repetitivo 1178; TJES, AI nº 5013250-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021643-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAVID SIMER DE VARGAS

AGRAVADOS:
AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., HELTON ADÃO DE ARAÚJO, ARLETE DE FÁTIMA FERNANDES ARAÚJO, CESAR FERRARI FERNANDES ARAÚJO, THAI CAFÉ LTDA. E SÉRGIO BRAMBILLA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se o Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Registro que, “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece uma
presunção juris tantum
em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, pode a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 99, nota 7, lecionam que:

Dúvida fundada quanto à pobreza.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio
. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

Não é demais mencionar que, em 17 de setembro de 2025, o STJ estabeleceu, por meio de recurso repetitivo (tema 1178), que a análise para conceder a gratuidade de justiça
não
pode se basear
apenas
em critérios objetivos, como a faixa de renda, por violar o princípio da igualdade material e restringir o acesso à Justiça. A avaliação deve ser concreta e individualizada, levando em conta a real capacidade financeira de quem solicita o benefício, conforme previsto em lei.

Ademais, a exigência de inscrição no CadÚnico como condição
sine qua non
para a gratuidade não encontra amparo no ordenamento jurídico processual civil. O referido cadastro é instrumento de política pública para programas sociais, não servindo como régua absoluta para a aferição da "miserabilidade jurídica", que se define pela impossibilidade de arcar com os custos do processo sem comprometer a subsistência.

Ou seja,
“(...) não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que se o autor realmente fosse hipossuficiente deveria comprovar a sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, tratando-se de requisito não previsto em lei (...)”
(TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5013250-16.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data: 20/Mar/2024).

No caso em julgamento, compulsando o acervo probatório apresentado tanto na origem quanto em grau recursal, verifico que, em que pese a exigência de comprovante de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) não constituir critério absoluto ou exclusivo para o deferimento da gratuidade da justiça, o Agravante
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada incapacidade financeira.

O Agravante limitou-se a juntar um extrato isolado de uma única conta poupança com saldo de R$1.992,99. Tal documento, por si só, é insuficiente para demonstrar o panorama financeiro real da parte, uma vez que não foram apresentados extratos de outras eventuais contas, aplicações financeiras ou a movimentação bancária completa dos últimos meses, conforme solicitado por este Relator.

As notas fiscais de consumo em supermercado (compras de R$14,40 e R$55,89, por exemplo) representam gastos ordinários de qualquer cidadão e nada provam acerca da impossibilidade de arcar com as custas do processo.

O fato de o produtor rural não realizar declaração de imposto de renda ou ser isento não implica, automaticamente, em hipossuficiência jurídica. No caso vertente, o Agravante busca receber, via ação monitória, a quantia de R$58.436,15 referente à comercialização de café. A movimentação comercial de quantia considerável em sacas de café pressupõe uma estrutura produtiva que colide com a alegada miserabilidade, aliás.

O principal ponto é que o Agravante, ao ser instigado a trazer documentação hábil e abrangente (extratos de todas as contas, comprovação de encargos inadiáveis), limitou-se a apresentar
documentos esparsos e insuficientes
para elidir a presunção de capacidade econômica decorrente de sua atividade profissional.

A gratuidade da justiça é benefício destinado àqueles que efetivamente não podem litigar sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A outorga indiscriminada do benefício, sem prova cabal da necessidade, onera o sistema judiciário e desvirtua o instituto.

Dessa forma, ante a precariedade do acervo documental apresentado, mantenho a decisão que indeferiu o benefício, facultando à parte, contudo, o parcelamento das custas, conforme já sinalizado pelo Juízo
a quo
, à luz do art. 98, §6º, CPC.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.